Tribunal: TJMT
Processo: 8010278-32.2015.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010278-32.2015.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA VANDA GUIMARAES CURADO - CPF: 352.580.711-20 (RECORRENTE), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), REGINALDO JOSE GUIMARAES - CPF: 109.206.761-20 (RECORRENTE), OLIMPIO JOSE GUIMARAES - CPF: 569.709.511-20 (RECORRENTE), ANGELA MARIA GUIMARAES - CPF: 204.445.081-04 (RECORRENTE), NAIRDE DO CARMO GUIMARAES SILVA - CPF: 845.147.011-49 (RECORRENTE), ERSZON DOMINGOS GUIMARAES - CPF: 048.501.901-97 (RECORRENTE), JOSE SIMIAO FILHO GUIMARAES - CPF: 718.122.961-34 (RECORRENTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

8010278-32.2015.8.11.0028

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s):

ANA VANDA GUIMARAES CURADO

REGINALDO JOSE GUIMARAES

NAIRDE DO CARMO GUIMARAES SILVA

OLIMPIO JOSE GUIMARAES

ANGELA MARIA GUIMARAES

ERSZON DOMINGOS GUIMARAES

JOSE SIMIAO FILHO GUIMARAES

Recorrido(s):

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

20/02/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VIDA – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – INCUMBÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTE RÉ – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II DO CPC – FATO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS – EVENTUAL OMISSÃO QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência ou não de doença preexistente é fato extintivo do direito dos autores, portanto, de incumbência da parte ré em demonstrá-lo, nos termos do art. 373, II do CPC, ônus da qual a Recorrida não se desincumbiu.

Ademais, eventual omissão de informação por parte do segurado não elide a seguradora do dever de indenizar, já que não exigiu exames clínicos para apurar o verdadeiro estado clínico do consumidor.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

Os Recorrentes se insurgem contra a sentença pugnando por sua reforma, na medida em que o de cujus morreu de forma natural, o que os possibilita o recebimento do seguro de vida então contratado por estes, por serem os únicos herdeiros.

A parte Recorrida, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O cerne da presente questão consiste em verificar se, de fato, a morte do de cujus se deu por doença preexistente e, se esta se enquadra nas hipóteses de excludente de responsabilidade a justificar a recusa da seguradora.

Pois bem. Sem qualquer esforço, verifico que a alegação de doença preexistente é fato considerado como extintivo do direito dos autores, sendo, portanto, de incumbência da parte ré em demonstrá-lo, nos termos do art. 373, II do CPC.

Ocorre que, da análise dos autos, não restou demonstrada a sua existência, ou sequer que esta tenha dado causa a morte do falecido.

Ademais, eventual omissão do segurado sobre eventual doença preexistente, não elide a responsabilidade da seguradora, caso a mesma não tenha solicitado exames clínicos antes da contratação a fim de apurar o verdadeiro estado clínico do consumidor.

Neste sentido o STJ já assim se posicionou:

AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos jurisprudência dominante do STJ, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos, ou não houve prova de má fé. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. (AgRg no Agravo em REsp nº 104.987-RS)

Alinhado ao entendimento da Corte Superior, encontra-se o E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NA QUALIDADE DE BENEFICIÁRIA – PRELIMINARES – REJEITADAS – OMISSÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A não realização de exame médico prévio no candidato a segurado, indica que a seguradora assumiu o risco quanto à eventual inexatidão das informações fornecidas pelo futuro segurado. (Apelação nº 50206/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR DOENÇA CRÍTICA – SEGURO MULHER – RECUSA DE INDENIZAR SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – NÃO EXIGÊNCIA DO PRÉVIO EXAME – PRÉEXISTÊNCIA DA DOENÇA E MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO COMPROVADAS - RECUSA INDEVIDA – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO PROVIDO. “(...) 1. Nos termos jurisprudência dominante do STJ, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos, ou não houve prova de má fé. Aplicação da Súmula 83/STJ. (...) (AgRg no AREsp 104.987/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe18/03/2013)”. (Apelação nº 131949/2012)

In casu
, a Recorrida não demonstrou que procedeu com a devida análise clínica do segurado, assumindo o risco na contratação, o que não pode ser elidida em eventual doença preexistente.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar
a Ré no pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) aos Recorrentes, referente à apólice de seguro de vida contratada pelo
de cujus
, devidamente corrigido e atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir do pedido na via administrativa e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, e gratuidade concedida nos autos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2020